Tribunal: TJMT
Processo: 0004778-81.2017.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004778-81.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 019.753.801-00 (ADVOGADO), CAMPAGNIN VENANCIO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E FERTILIZANTES EIRELI - ME - CNPJ: 11.938.744/0001-78 (APELADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), ANA PAULA CAMPAGNIN VENANCIO - CPF: 022.802.029-80 (APELADO), CREGIO DE QUEIROZ VENANCIO - CPF: 528.851.941-20 (APELADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 0004778-81.2017.8.11.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: CAMPAGNIN VENANCIO COMERCIO DE PRODUTOS

AGRICOLAS E FERTILIZANTES EIRELI – ME E OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROPOSTA DE ABERTURA E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS A PRODUTOS DE CRÉDITO E/OU SERVIÇOS FINANCEIROS – CONTRATO GLOBAL DE RELACIONAMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – CONSTATAÇÃO –
CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA –
RECURSO PROVIDO.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança

ajuizada contra
CAMPAGNIN VENANCIO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E FERTILIZANTES EIRELI – ME, ANA PAULA CAMPAGNIN VENANCIO e CREGIO DE QUEIROZ VENANCIO
,
que
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar os requeridos ao pagamento do débito

referente ao contrato de Abertura

de Movimentação de Conta e Depósitos e Produtos de Créditos e/ou Serviços em discussão, limitando os juros remuneratórios previsto ao contrato (4,40% ao mês), afastando a incidência da capitalização de juros, com a manutenção dos demais encargos contratuais, desde o inadimplemento até a distribuição da ação.

No mais, à vista da sucumbência recíproca, condenou os requeridos ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando os 30% restantes a cago da parte requerente.

Em suma, sustenta o recorrente a legalidade da capitalização dos juros, visto que foram livremente contratados e, portanto, devem ser integralmente cumpridas, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, discorda da forma que foi fixada a verba de sucumbência e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados, com a procedência integral da lide.

Contrarrazões no ID nº 57620509, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que o autor/apelante –
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
ação de Cobrança
contra os requeridos/apelados –
CAMPAGNIN VENANCIO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E FERTILIZANTES EIRELI – ME, ANA PAULA CAMPAGNIN VENANCIO e CREGIO DE QUEIROZ VENANCIO
, visando o recebimento do crédito proveniente da Proposta de Abertura e Movimentação de Conta de Depósitos a produtos de Crédito e/ou Serviços Financeiros – Contrato Global de Relacionamento constante do ID nº 57616498, cujo débito total resulta em R$35.433,75.

Constata-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 0,1436360% ao dia e 4,4000000% ao mês e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

Devidamente citados (ID nº 57620485), os requeridos apresentaram contestação, aduzindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso; a ilegalidade dos encargos cobrados a título de juros remuneratórios, capitalização dos juros; impugnaram o valor da causa; sustentaram a ocorrência de litigância de má-fé por parte do autor. Pugnaram pela improcedência da lide.

Houve impugnação pelo autor (ID nº 57620488) e com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Maria Lúcia Prati.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, de se destacar que não há falar em reforma do
decisum
quanto à limitação destes ao percentual de 4,40% ao mês, porquanto além de não havido a interposição de recurso pelos requeridos quanto a matéria, não é de se olvidar que foi

mantido o percentual contratado.

Da capitalização de juros.

Neste particular, o apelo merece a guarida almejada.

Isso porque, no julgamento do recurso paradigma REsp nº 973.827/RS (
Temas

246
e
247
), segundo a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal. Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

JUROS COMPOSTOS.

DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3.

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." -

"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir

a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". [...]
(STJ - 2ª S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (g. n.)

No caso, o contrato foi pactuado em 31/08/2016 – ou seja, posteriormente à data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (31/03/2000).

Além disso, conforme se pode depreender do item
“TAXA DE JUROS”
do contrato (ID. nº. 57616498), os juros remuneratórios foram pactuados no patamar de
0,1436360%

ao dia
e
4,4000000% ao mês.

Ou seja, a taxa efetiva mensal prevista na avença, qual seja,
4,40%
é maior que a que se obtém do produto da multiplicação da taxa diária (
0,1436360%
) pelo número de dias (30), qual seja
4,30908%
(=30X 0,1436360%), o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 - data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal (REsp n. 973.827/RS, representativo da controvérsia, Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 2. No caso, assentado no acórdão recorrido que há comprovação da diferença entre a taxa anual de juros e o produto da multiplicação da taxa mensal, deve ser permitida a cobrança da capitalização mensal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 534.123/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 24/02/2015, DJe 05/03/2015)

“CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. DIFERENÇA ENTRE TAXAS DE JUROS MENSAL E ANUAL. A PREVISÃO DE TAXA ANUAL DOS JUROS SUPERIOR À TAXA MENSAL, MULTIPLICADA POR DOZE, CONFIGURA A PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. 1. A 2ª Seção deste Tribunal Superior já firmou posicionamento pela possibilidade da cobrança da capitalização mensal dos juros, desde que atendidos os requisitos de existência de previsão contratual expressa da capitalização com periodicidade inferior a um ano e que tenha sido o contrato firmado após 31/03/2000, data da primeira edição desta MP, então sob o nº 1963-17. Precedentes. 2. Capitalização mensal dos juros: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 3. Recurso especial não provido. ”

(STJ - AgRg no REsp 1342243/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 09/10/2012, DJe 16/10/2012)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS – ADMISSIBILIDADE –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL
– APLICAÇÃO DA TABELA PRICE – POSSIBILIDADE – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DISPONDO SOBRE SUA COBRANÇA - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade diária nos contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, como é o caso dos autos.

A utilização da Tabela PRICE não caracteriza, por si só, a prática de anatocismo, pois apenas prevê a amortização dos juros antes do principal.

Não restando prevista a adoção do referido método, resta prejudicado, no particular, o pleito da autora no sentido do seu afastamento e da sua substituição pelo Método GAUSS para a apuração do saldo devedor.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Segundo precedente do STJ, a comissão de permanência somente pode ser cobrada de forma isolada, ou seja, sem cumulação com outros encargos remuneratórios ou moratórios.

Diante da ausência de prova de que estaria havendo sua cobrança, deve ser julgada improcedente a pretensão de exclusão do encargo. Havendo sucumbência recíproca, devem ser proporcionalmente divididas as custas processuais e honorários advocatícios, conforme determina o art. 86 do CPC. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0814705-93.2019.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 01/06/2021, p: 10/06/2021)

Desta feita, devem ser mantidos os encargos contratados tais como pactuados, por inexistir a aventada abusividade em sua fixação pelo que deve ser reformada a sentença nesse item.

Da verba de sucumbência.

No mais, merece reforma a sentença também no tocante à sucumbência, porquanto tendo os requeridos/apelados sucumbido em todos os pedidos, devem arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do artigo 85 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

a) manter a capitalização diária dos juros no contrato em discussão, haja vista ter sido expressamente contratada - REsp nº 973.827/RS (
Temas 246 e 247
);

b) condenar a parte requerida/apelada ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, sendo os honorários advocatícios conforme fixados na sentença recorrida.

No mais, ficam mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022